Tribunal: TJBA
Processo: 8025088-15.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8025088-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação Indenizatória. Dano Ambiental. Conexão Facultativa. Inexistência de Prevenção. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pela 10ª Vara de Relações de Consumo em face da 3ª Vara de Relações de Consumo, ambas de Salvador, em ação indenizatória movida por pescadores artesanais contra o Estaleiro do Paraguaçu. O Juízo Suscitado declinou da competência ao afastar a conexão com processos de outros autores fundamentados no mesmo fato ambiental. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a identidade de causa de pedir remota (dano ambiental decorrente de empreendimento naval) impõe a conexão obrigatória e a prevenção do juízo que despachou a primeira ação de massa, independentemente da diversidade de partes. III. Razões de decidir 3. A conexão entre ações é facultativa e deve ser avaliada pelo magistrado sob o prisma da utilidade processual e do risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §1º, do CPC. 4. Em demandas indenitárias de massa, a reunião de processos com autores distintos pode ensejar tumulto processual e comprometer a análise individualizada das provas, especialmente quanto à legitimidade ativa e à extensão do dano pessoal. 5. Inexistindo identidade de partes e sendo complexa a instrução técnica baseada em EIA/RIMA e laudos de produtividade pesqueira, deve prevalecer a livre distribuição das demandas. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito de competência procedente para declarar a competência da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: "1. A conexão entre ações individuais que versam sobre o mesmo dano ambiental é facultativa, não induzindo prevenção obrigatória quando a diversidade de autores e a complexidade instrutória recomendarem a tramitação separada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º, 58 e 59; Lei 6.938/81, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.154.689/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Conflito de Competência Cível nº 8025088-15.2025.8.05.0000, em que figuram como parte Suscitante o JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como Suscitado o JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, para declarar a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora